Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702096-69.2019.8.07.0014 APELANTE: ODILIA MARIA DE PAULA MESQUITA, REGINA CELIA GOMES DO NASCIMENTO APELADO: SILVANA AUGUSTA DA SILVA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À Secretaria para retificar a autuação, incluindo como apelante Silvana Augusta da Silva dos Santos, ante a interposição da Apelação Id. 26449256. Após, intimem-se as apelantes Odília Maria de Paula Mesquita e Regina Célia Gomes do Nascimento para que, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntem aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenham efetuado o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Bem assim, deverão as recorrentes Odília Maria de Paula Mesquita e Regina Célia Gomes do Nascimento regularizar a representação processual, já que não consta dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento outorgando poderes de representação ao advogado subscritor da Apelação Id. 26449258. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para as devidas regularizações, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora